Tribunal: TJBA
Processo: 8068043-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068043-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer consistente na implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC na remuneração da parte embargada, reconhecendo o direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos. O Embargante sustenta vício no julgado, afirmando que a referida gratificação já teria sido incorporada ao subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao determinar a implantação da GEAC na remuneração da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
A decisão embargada é clara ao determinar a implantação da GEAC, fundamentando-se no título executivo judicial que reconheceu o direito à paridade entre ativos e inativos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

5.
A alegação de que a GEAC teria sido absorvida pelo subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 revela mero inconformismo com o entendimento adotado, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

6.
A tentativa de modificação do conteúdo do título executivo judicial em sede de embargos de declaração é juridicamente inadmissível, pois implicaria reexame de matéria já decidida.

7.
A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Mandado
de Segurança

de nº
8068043-95.2024.8.05.0000
, tendo como
Embargante
–
ESTADO DA BAHIA

e, como
Embargada
-

RITA DE CASSIA DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Se
ção
Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A